Tribunal: TJDFT
Processo: 0705322-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705322-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco J. safra S/A Agravado: Jose Francisco de Araújo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco J. safra S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF nos autos do processo no 0719424-79.2018.8.07.0003, assim redigida: “Indefiro o pedido, bem como reitero a decisão de ID 54941169 por seus próprios fundamentos. Destarte, fica a parte autora intimada a, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a localização do veículo mediante fotografia ou outro meio idôneo, a fim de viabilizar nova diligência, sendo ainda, facultado a converter a presente demanda em execução ou desistir o feito. Inerte, torne o feito concluso para extinção.” Em suas razões recursais (fls. 1-13, Id. 14802722) sustenta a agravante, em breve síntese, não dispor dos meios necessários para produzir prova a respeito da localização do veículo automotivo que é objeto da ação de busca e apreensão. Também argumenta que a conversão da ação de busca e apreensão em execução consiste em faculdade do credor e não pode ser imposta pelo Juízo singular. Requer a concessão de efeito suspensivo e o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e o processo de busca e apreensão tenha seu curso preservado sem que tenha de ser convertido em processo de execução. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento estão referidos no Id. 14802724. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo e a recorrente está dispensada de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, nos termos do art. 1017, § 5o, do CPC. A despeito de ser tempestivo e ter preenchidos os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. O presente agravo de instrumento, no entanto, mostra-se inadmissível. No caso, a recorrente impugna a requisição de produção de prova a respeito da localização do bem móvel objeto do processo principal e a conversão do procedimento de busca e apreensão para o de execução. Ocorre que o art. 1015 do CPC agora em vigor, passou a limitar a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. A par da disposição normativa mencionada, observa-se que não há previsão, na regra de regência, em tese, de controvérsias a respeito da produção de provas e de conversão de procedimentos. A esse respeito assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, Publicado no DJE: 23/01/2019) (Ressalvam-se os grifos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no PJe: 11/09/2018) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que a norma prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Em relação à conversão do procedimento, convém ressaltar que eventual extinção do processo como decorrência da opção por não converter o procedimento poderá ser suscitada hipoteticamente em preliminar de apelação. Portanto, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se está contemplada no rol do art. 1015 do CPC. Convém lembrar, aliás, que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão, nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 11 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator